Tribunal: TJES
Processo: 0021355-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021355-98.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA CRISTINA DA SILVA e outros

APELADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0021355-98.2015.8.08.0048

APELANTE: BIANCA CRISTINA DA SILVA

APELADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM ESCADA ROLANTE DESLIGADA EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bianca Cristina da Silva contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente a ação de reparação de danos c/c indenização por danos morais movida em face de SC2 Shopping Montserrat S.A., em razão de queda sofrida em escada rolante inativa e não sinalizada. A autora, à época menor, alegou fratura e sequelas físicas e emocionais, sustentando falha no dever de segurança e omissão de socorro por parte do estabelecimento. O juízo a quo entendeu configurada a culpa exclusiva da vítima e inexistente o defeito do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço, capaz de gerar responsabilidade objetiva do shopping pelo acidente ocorrido em escada rolante desligada; e (ii) verificar se restaram comprovados danos físicos ou morais indenizáveis decorrentes do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14,
caput
) impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

4. A prova oral e documental demonstra que a escada rolante encontrava-se parada no momento do acidente e que a queda decorreu de tropeço da própria usuária, não havendo falha mecânica, desnível estrutural ou piso escorregadio.

5. O uso voluntário de equipamento inativo, que funciona como escada comum, exige do usuário o dever de cautela; a desatenção da vítima configura causa exclusiva do evento danoso, rompendo o nexo causal entre o serviço e o resultado lesivo.

6. A alegada ausência de sinalização é irrelevante, pois a condição de inatividade da escada era visivelmente perceptível, inexistindo risco oculto ou defeito de segurança.

7. O laudo do Departamento Médico Legal atestou lesão leve — ferimento suturado sem incapacidade ou debilidade permanente —, afastando a alegação de dano grave ou sequelas.

8. As fotografias e documentos comprovam que a autora recebeu atendimento imediato de prepostos do shopping, com imobilização e suporte inicial, inexistindo omissão de socorro.

9. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ante a ausência de prova de defeito no serviço e a constatação da culpa exclusiva da vítima como causa do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que rompe o nexo causal.

2. O uso de escada rolante desligada, sem indício de defeito ou falha estrutural, impõe ao usuário o dever de cautela próprio de escadas fixas.

3. A ausência de sinalização de equipamento visivelmente inativo não caracteriza defeito do serviço nem enseja indenização.

4. A prestação de primeiros socorros por prepostos do estabelecimento afasta a alegação de omissão de socorro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CC, arts. 734 e 735.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0161924-85.2018.8.19.0001, Rel. Desª Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, j. 24.08.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1083626-90.2020.8.26.0100, Rel. Desª Anna Paula Dias da Costa, j. 06.12.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1029918-79.2021.8.26.0007, Rel. Des. Andrade Neto, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BIANCA CRISTINA DA SILVA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 16594381), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, em sede de
“ação de reparação de danos c/c indenização por danos morais”
proposta em face de
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais acostadas no ID 16594382, a recorrente pugna pela reforma integral do pronunciamento judicial recorrido, reiterando a tese de negligência do apelado por falha no dever de segurança e na sinalização da escada rolante inativa (defeito no serviço), o que atrairia a responsabilidade objetiva do CDC.

Sustenta que o Juízo
a quo
teria errado na valoração da prova e na aplicação da excludente, e que as sequelas emocionais e as dores persistentes justificam o pedido indenizatório por dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 16594687, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de reparação de danos c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
BIANCA CRISTINA DA SILVA
em face de
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.,
narrando que, em 13 de agosto de 2014, ao sair do cinema, escorregou e caiu sobre os degraus de uma escada rolante que estava desligada e sem sinalização de advertência.

Em decorrência da queda, a requerente, então menor de idade, alega que sofreu uma fratura séria e lesão no joelho esquerdo, necessitando de pontos e sendo diagnosticada com sequelas, como cicatrizes, dores persistentes, e danos emocionais/psicológicos (depressão e crises de choro).

Sustenta que a negligência do Shopping, que, agindo com responsabilidade objetiva (CDC), teria falhado no seu dever de segurança ao manter a escada rolante inativa sem o devido aviso ou sinalização.

A demandante alegou, ainda, demora e omissão de socorro, sustentando que permaneceu no chão, aguardando por quase duas horas até a chegada da ambulância.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A relação jurídica em tela é nitidamente consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14,
caput
).

Contudo, o próprio diploma legal, em seu § 3º, inciso II, expressamente prevê a culpa exclusiva do consumidor como causa excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, uma vez que esta hipótese rompe o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A despeito dos argumentos sustentados no presente apelo, a prova dos autos demonstrou, de forma inequívoca, tal como foi transcrito nos depoimentos colacionados na sentença recorrida, que: (i) a escada rolante estava parada/desligada no momento do sinistro (fato incontroverso, confirmado pela autora e pelo shopping); e (ii) a causa imediata da queda foi o tropeço da apelante (confirmado pelo depoimento da informante Sonívia dos Santos Lima Alves de Paulo, que relatou:
"descendo a escada, do nada, a Bianca tropeçou e caiu"
).

O uso voluntário, e consciente, de um equipamento inativo, que passa a funcionar como escada fixa, exige do usuário a cautela inerente a uma escada comum.

A queda por tropeço, sem que haja prova de falha mecânica, desnível estrutural ou piso escorregadio (o que foi refutado pela prova oral), indica a desatenção e imprudência da própria usuária como fator preponderante e exclusivo para o evento danoso.

Neste contexto, o elemento "tropeço" revela que a lesão decorreu da conduta descuidada da apelante e não de um defeito intrínseco no serviço (falha de funcionamento ou manutenção), que, no momento, estava inoperante. A conduta da vítima, portanto, opera como causa eficiente do dano, quebrando o nexo causal com a atividade do Shopping.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. QUEDA DE ESCADA ROLANTE EM SHOPPING
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL QUE NADA ACRESCENTA AO DESLINDE DA CAUSA.
ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE POSSUI PROBLEMAS DE SAÚDE E SE DESEQUILIBROU E CAIU. RESPONSALIDADE OBJETIVA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU
. LESÕES LEVES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE SOCORRO . CONDUTA ÚNICA E EXCLUSIVA DA DEMANDANTE PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-RJ - APL: 01619248520188190001 202300161675, Relator.: Des(a) . TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 28/08/2023)

INDENIZATÓRIA. Transporte metroviário.
Acidente ocorrido com passageiro em escada rolante localizada no interior de estação de propriedade da empresa ré. Incontroverso acidente e lesões de natureza grave . Contrato de transporte coletivo de passageiros. A responsabilidade objetiva do transportador de pessoas está delineada no CDC e nos artigos 734 e 735, do CC. Falha na prestação de serviço, Inocorrência. O arcabouço probatório indica que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima . Rompimento do nexo de causalidade a afastar a responsabilidade civil. Dicção do art. 14, § 3º, II, do CDC. Improcedência mantida
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1083626-90.2020.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 06/12/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL –
QUEDA DE CONSUMIDORA EM ESCADA ROLANTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FALHA MECÂNICA DA ESCADA ROLANTE, QUE TERIA DADO UM BRUSCO SOLAVANCO, CAUSANDO O DESEQUILÍBRIO E QUEDA DA CONSUMIDORA – EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NO SENTIDO DE QUE A QUEDA DA AUTORA NÃO DERIVOU DE FALHA DO EQUIPAMENTO, TENDO ORIGEM EM DESCUIDO DA PRÓPRIA VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – APLICAÇÃO DO INC. II, DO § 3º, DO ART. 14 DO CDC
_- SENTENÇA REFORMADA – LIDE SECUNDÁRIA JULGADA PREJUDICADA COM CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À LITISDENUNCIADA. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço (art . 14, do CDC), embora objetiva, depende de confirmação da presença de um vício de segurança capaz de colocar em risco a incolumidade física ou psíquica daqueles que dele fazem uso.
E, no caso, embora incontroverso o acidente e as lesões decorrentes, não ficou demonstrada nenhuma inadequação na prestação de serviço. Para que se pudesse acolher a responsabilização da ré seria necessário que houvesse mínimo indício de que a causa eficiente do acidente foi a ocorrência de falha mecânica ou defeito da escada rolant
e. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL, PREJUDICADA A LIDE SECUNDÁRIA. (TJ-SP - Apelação Cível: 10299187920218260007 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 27/06/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

O argumento recursal de que houve falha no dever de sinalização (ausência de placa de "escada fora de uso") torna-se irrelevante para o deslinde, na medida em que a inatividade do equipamento é visualmente perceptível e a queda decorreu de um ato pessoal (tropeço) e não de um fator de surpresa ou falha mecânica que poderia ter sido evitada pela sinalização.

De igual modo, a alegação na peça exordial de que as sequelas oriundas do evento danoso resultaram em redução do membro e perda de movimentos não prospera, já que foram integralmente refutadas pelo Laudo de Lesões Corporais do Departamento Médico Legal (DML), realizado em 14/08/2014 (fl. 20).

O laudo oficial atestou uma ferida de 3 (três) cm abaixo do joelho esquerdo, suturada com dois pontos, e, em resposta aos quesitos formulados, foi categórico ao afirmar que a lesão
NÃO
resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias,
NÃO
resultou em perigo de vida, e
NÃO
resultou em debilidade permanente ou perda/inutilização de membro ou função.

Assim, não há nos autos prova pericial ou laudo médico posterior capaz de desconstituir o parecer técnico oficial e comprovar as alegadas sequelas permanentes, o que enfraquece, de forma irremediável, a pretensão indenizatória, mesmo que o nexo causal tivesse sido comprovado.

Da mesma forma, a tese da recorrente no sentido de que sofreu com a omissão de socorro e que aguardou,
"no chão, sob poeira e ventilador"
, não merece amparo, na medida em que a prova documental e visual constante dos autos refuta essa alegação, ao menos no tocante à prestação do primeiro atendimento.

As fotografias juntadas aos autos às fls 25/33 demonstram cabalmente que a apelante recebeu assistência imediata e organizada por parte de prepostos do Shopping, já que exibem a autora sendo atendida e imobilizada por socorristas uniformizados.

Ademais, as fotos mostram a autora em uma maca e sendo imobilizada, com o uso de colar cervical e outros equipamentos de segurança e imobilização. Tal fato contradiz a alegação de que a apelante ficou
"no chão, sob poeira"
, demonstrando que a equipe do Shopping providenciou sua remoção e o uso de protocolo de atendimento para lesões ortopédicas.

Portanto, as fotografias acostadas constituem prova robusta de que, embora possa ter havido uma demora no acionamento da ambulância externa (questão distinta da prestação de socorro pelo shopping), o dever de assistência inicial e de prestação de primeiros socorros por parte da requerida foi devidamente cumprido por seus prepostos.

Este fato, inclusive, foi reconhecido na sentença recorrida, que valorou o atendimento prestado, enfraquecendo a tese autoral de omissão ou menosprezo após o acidente, de modo que a prova documental (fotografias) confirma a versão defensiva de que o apelado prestou o auxílio imediato necessário.

Em suma, a sentença deve ser mantida por dois fundamentos sólidos: (i) O rompimento do nexo causal pela culpa exclusiva da vítima (tropeço em escada inativa); e (ii) a ausência de comprovação de dano que configure lesão grave ou permanente a justificar o arbitramento do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação
interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o comando sentencial que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada na origem, mantendo o sobrestamento de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.